Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-54.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1005449-54.2016.8.11.0041
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – Subsede Cuiabá/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, proposta pelo Recorrente em face do Município de Cuiabá, decretou a extinção da ação, sem resolução do mérito, após pontuar: logo, enquanto autor da ação, forçoso reconhecer sua ilegitimidade para a defesa da pretensão deduzida em Juízo, impondo-se a extinção da ação, sem resolução de mérito. (Id 56580003).
A questão referente à legitimidade ativa ad causam do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público para atuar em substituição processual, postulando pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, está sendo analisada no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
A propósito, extrai-se do referido IRDR, tema 3:
Fixar legitimidade da entidade sindical (Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP), para substituir os servidores contratados temporariamente no que tange no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um terço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS
As demandas que versam sobre o tema, estão suspensas até o deslinde final do julgamento. Veja-se:
Por conseguinte, proponho a suspensão das demandas que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR, forte no art. 982, I, do CPC, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus requisitos, e da propositura de novas ações, não se aplicando o sobrestamento às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. É como voto.
Dessa forma, nos termos do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitida a tramitação do incidente (Tema 03), determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.